Tribunal: TJSP
Processo: 1011320-63.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011320-63.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado TALES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011320-63.2019.8.26.0196 -Voto no 22807
2
Apelação no 1011320-63.2019.8.26.0196
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Tales dos Santos
Comarca de Franca - 1a Vara Cível
Juiz: Dr. João Sartori Pires
Voto no 22807
Apelação Cível. Ação de produção antecipada de provas.
Pretensão de obtenção do procedimento administrativo relativo ao
seguro obrigatório. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Notificação para obtenção do procedimento administrativo que
não observou as regras estabelecidas para tanto. Invalidade da
notificação. Carência da ação. Extinção sem exame do mérito.
Apelação provida.
A r. sentença proferida a f. 126/131 destes autos de ação
denominada produção antecipada de provas, movida por TALES DOS
SANTOS, em relação a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A, julgou procedente o pedido, condenando a ré a
exibir os documentos solicitados na inicial, no prazo de cinco dias, sem
cominação de multa, condenando a ré, também, no pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011320-63.2019.8.26.0196 -Voto no 22807
3
e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$800,00.
Apelou a ré (f. 162/190), alegando, em suma, que: (a) o autor
é carecedor da ação, diante da não comprovação da existência de
pretensão resistida; (b) houve, no presente caso, requerimento
administrativo e devido pagamento da indenização naquela esfera; (c) não
localizou em seus sistemas qualquer requerimento administrativo para
apresentação de documentos que compõem o procedimento administrativo;
(d) a notificação por carta, com protocolo de recebimento não é a via
adequada para tal solicitação, pois são disponibilizados meios próprios para
tanto; (e) não é mais cabível a distribuição autônoma de ação de exibição
de documentos; (f) o autor ajuizou ação de cobrança (proc.
1024688-42.2019.8.26.0196, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Franca),
e lá foram juntados os documentos que postulou na presente ação; (g) a
presente ação foi ajuizada com o nítido propósito de se obter honorários
advocatícios; (h) não há que ser condenada no pagamento das verbas da
sucumbência.
A apelação, preparada (f. 191), foi contra-arrazoada (f.
195/214).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 25/09/2019, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 161); a apelação, protocolada em
15/10/2019, é tempestiva.
O autor ingressou com a presente ação na qual a denominou
de produção antecipada de provas.
Alegou, na inicial, que: (a) sofreu acidente de trânsito em
15/07/2018 que lhe causou invalidez parcial permanente; (b) deu início ao
processo administrativo para o recebimento do seguro DPVAT; (c) não
recebeu os documentos que apresentou, a saber, boletim de ocorrência,
prontuário e documentos afins; (d) tais documentos são de sua propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011320-63.2019.8.26.0196 -Voto no 22807
4
e são uteis para eventual processo de auxilio previdenciário, processo
crime, seguros e outros afins.
Requereu o autor, administrativamente, a apresentação de
cópia do processo administrativo, enviando esse pedido por carta com AR
recebido pela ré em 19 de janeiro de 2019 (f. 34/36).
Esta ação foi ajuizada em 02/05/2019.
A sentença ora apelada acolheu o pedido, considerando que
é “dever da parte ré exibir os documentos justificativos do que pretende a parte autora, por
ser incontroversa sua existência, qualificando-se como documentos comuns pela própria
natureza dos fatos envolvidos, por isso com dever da parte ré exibir” (f. 127).
O recurso comporta provimento.
De início, insta salientar que, embora o novo CPC/2015 não
tenha mais previsto o procedimento específico para a ação de exibição de
documentos, isso não impede o seu processamento pelo procedimento
comum, devendo ser aplicado o mesmo entendimento jurisprudencial até
então dado àquela cautelar.
Neste sentido, aliás, a lição de Marcus Vinicius Rios
Gonçalves:
“O incidente de exibição de documento ou coisa, tratado nos arts. 396 e
404 do CPC, pressupõe que já tenha sido instaurado o processo. Mas é
possível que a exibição seja requerida anteriormente, como verdadeira
ação autônoma de exibição de documentos, que não tem natureza de ação
cautelar (no CPC/73 ela vinha tratada entre as ações cautelares), mas de
ação de exibição, em que o réu será citado para, querendo, apresentar o
documento ou oferecer contestação no prazo de 15 dias. O pedido de
exibição pode estar fundado nas mesmas hipóteses em que seria possível
requerer a produção antecipada de provas (art. 381, I a III), mas não se
tratará de verdadeira antecipação de provas, já que o réu será citado não
apenas para acompanhar a produção de determinada prova, mas para
exibir o documento, podendo contestar a sua obrigação de fazê-lo” (in
Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, Processo de
Conhecimento (2a parte) e Procedimentos Especiais, 13a ed.,
2017, editora Saraiva, p. 48).
Neste sentido, aliás, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011320-63.2019.8.26.0196 -Voto no 22807
5
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E
ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a
exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do
CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e
seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da
II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1774987/SP, T4 Quarta Turma, rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. em 08/11/2018, DJe 13/11/2018).
O autor possuía legítimo interesse na obtenção da cópia do
procedimento administrativo, pois os documentos que o instruíram eram
necessários para que ele avaliasse a possibilidade e conveniência do
ajuizamento de eventuais ações judiciais para a obtenção de benefícios que
lhe poderiam ser deferidos devido à ocorrência do acidente.
Todavia, não se pode olvidar que a notificação enviada à ré
não observou a formalidade necessária.
É que deveria o autor ter solicitado cópia do procedimento
administrativo no posto de atendimento que recebeu seu pedido de
pagamento da indenização, observando as regras que estão
expressamente disponibilizadas no site da ré que podem ser consultadas a
qualquer tempo, por qualquer pessoa.
A notificação enviada através de carta com aviso de
recebimento, para endereço na cidade do Rio de Janeiro, portanto, não é
válida, o que conduz à carência da ação por falta de interesse de agir,
justificando a extinção do feito, sem exame de mérito.
Por tais motivos, dou provimento à apelação para julgar
extinto o processo, sem exame de mérito, por carência da ação, com fulcro
no art. 485, VI, do CPC.
Condeno o autor no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados, por equidade, ante o
pequeno valor atribuído à causa, em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011320-63.2019.8.26.0196 -Voto no 22807
6
será corrigido a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês desde o trânsito em julgado, já considerada nessa fixação a
sucumbência do autor também nesta fase recursal (art. 85, §1o e 11, CPC).
Deve a ré, porém, comprovar a melhora na fortuna do autor
para lhe cobrar tais verbas, posto ser ele beneficiário da assistência
judiciária.
Apelação provida
Morais Pucci
Relator